Tribunal: STF
Processo: ARE 725745
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à ausência de justo impedimento para o recolhimento do preparo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.